Tribunal: TJBA
Processo: 8052361-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052361-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA APARECIDA BERIAO DA SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA AURICH PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. CRITÉRIO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE DE CUMPRIMENTO. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O título executivo judicial, ao fixar expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, vincula as partes e o juízo na fase de cumprimento, não sendo cabível a alteração do critério de cálculo por meio de impugnação, sob pena de violação à coisa julgada (art. 502, CPC).

2. A planilha de cálculos apresentada pela Fazenda Pública, que adota como base de cálculo o valor da condenação e não o valor da causa, contraria os parâmetros fixados na sentença e não supre os requisitos exigidos pelo art. 525, §§ 4.º e 5.º, do CPC.

3. A fixação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença encontra amparo no art. 85, § 1.º, do CPC, especialmente diante da integral sucumbência da parte impugnante.

4. Recurso que não demonstra plausibilidade jurídica da tese sustentada e cuja pretensão colide com os limites objetivos da coisa julgada.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8052361-66.2025.8.05.0000
, oriundos da 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis, em que é agravante o
Estado da Bahia
e agravada
Maria Aparecida Berião da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25